Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706266-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR SALIGNAC FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006). As defesas pleiteiam nulidade das provas devido à alegada ilegalidade da busca domiciliar e redução das penas, com pedidos subsidiários de aplicação do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei 11.434/2006, regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da detração do tempo de prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade das provas obtidas por meio de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) revisar a dosimetria das penas aplicadas aos apelantes; (iii) avaliar a aplicabilidade do tráfico privilegiado e demais benefícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar é válida, uma vez presente fundada suspeita de tráfico e flagrante, não sendo verificada ilegalidade na ação policial. 4. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pelos laudos periciais, confirmando o envolvimento de ambos os réus no tráfico de drogas. 5. Constatado que as circunstâncias do crime não podem ser consideradas negativas, remanescente apenas uma circunstância desfavorável, impõe-se redução da pena-base. 6. Apreendida grande quantidade e variadas drogas, correto o aumento da pena-base, haja vista o potencial de atingir vários usuários, afetando a saúde pública de forma substancial (art. 42 da Lei no 11.343/2006). 7. Não há bis in idem na consideração da reincidência como agravante (art. 61, I, CP) e ao mesmo tempo para impedir a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), porquanto a vedação está expressa em lei. 8. A ré nega que participava da atividade criminosa do companheiro ou que dela tivesse conhecimento, em tal condição não deve incidir a atenuante da confissão. 9. Havendo circunstância judicial desfavorável, correta a fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena, além de restar justificado o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a suspensão condicional da pena (artigo 33, § 3o, artigo 44, III e artigo 77, II, todos do Código Penal. 10. Cabe ao juízo da execução penal promover a detração do tempo em que a apelante esteve presa cautelarmente (artigo 66, III, c, da Lei 7.210/84. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos parcialmente providos. Principais tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há fundada suspeita de flagrante delito. 2. A quantidade e natureza da droga apreendida consideradas para majorar a pena-base não impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, 4o, da Lei 11.343/2006, sob pena de bis idem. 3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o, art. 42; CP, art. 33, 44 e 77; LEP art. 66. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC no 746.114/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.08.2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 157, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca domiciliar. Defende, por essa razão, que seja declarada a nulidade da referida prova, e a consequente absolvição por atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há qualquer irregularidade na ação policial no momento da busca na residência dos apelantes, uma vez que presente a prática de fundada suspeita de situação de flagrante da prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida” (ID 66999057). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016